Tribunal: TJDFT
Processo: 0802763-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0802763-81.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DILVA TEREZINHA SARTOR SCHMITZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se, na origem, de ação de cobrança pertinente a créditos de exercícios findos. Indeferida a petição inicial, por descumprimento da determinação de emenda, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 68932090). Em contrarrazões, o Distrito Federal suscita preliminar de prescrição da pretensão pertinente ao crédito (ID 68932094), matéria que deve ser analisada no julgamento do recurso, por se tratar de questão de ordem pública. Não obstante, tramita, atualmente, na Turma de Uniformização de Jurisprudência o Pedido de Uniformização de autos no 0729132-07.2024.8.07.0016, instaurado com o objetivo de harmonizar os entendimentos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal sobre o tema pertinente ao ato jurídico que é capaz de suspender o prazo prescricional para a cobrança de créditos de exercícios findos perante a Administração Pública, conforme o parágrafo único do art. 4o do Decreto-Lei 20.910/32. Em 06/02/2025, inclusive, o incidente foi admitido e determinado o sobrestamento dos processos em que conste a matéria objeto da divergência. Nesse cenário, portanto, determino a suspensão do curso processual até que se conclua o julgamento do Pedido de Uniformização. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.